Tribunal: TJBA
Processo: 8139985-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139985-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO, CAMILA LIMA DE ALMEIDA

APELADO: VIVIANE TRINDADE DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA ALUNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIESP S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de pagar, determinando à instituição o adimplemento do saldo devedor do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) da parte autora, no valor de R$ 66.383,48, e o pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa na oferta do programa “UNIESP PAGA”; e (ii) estabelecer se a instituição de ensino deve arcar com a quitação do saldo devedor do FIES e com a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-se o dever de fornecer informações claras e precisas sobre a oferta realizada.

4. A publicidade do programa “UNIESP PAGA” vinculou a instituição às condições ofertadas, mas a quitação do FIES estava condicionada ao cumprimento de obrigações contratuais específicas por parte dos beneficiários.

5. A autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais e aderiu voluntariamente ao programa, assumindo as obrigações estabelecidas no “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, o que afasta a alegação de propaganda enganosa.

6.
A autora não comprovou o cumprimento das exigências do programa, como o pagamento das parcelas trimestrais de amortização do FIES, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não faz jus ao benefício da quitação do financiamento.

7. O descumprimento das cláusulas 3.7 e 4.3 do contrato enseja a desobrigação da instituição de ensino quanto ao pagamento do FIES e a rescisão do contrato sem necessidade de prévio aviso ou notificação.

8.A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição de ensino afasta a obrigação de indenizar por danos morais, pois não se verificam os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A oferta do programa “UNIESP PAGA” vincula a instituição de ensino às condições anunciadas, mas a efetivação do benefício depende do cumprimento das exigências contratuais pelo aluno.

2. O descumprimento das obrigações previstas no contrato de garantia desobriga a instituição de ensino de quitar o saldo devedor do FIES e autoriza a rescisão do contrato sem necessidade de prévia notificação.

3. A ausência de propaganda enganosa e de ilicitude na conduta da instituição de ensino afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

j
urisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8140860-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 18.06.2024; TJBA, Apelação nº 8013766-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 03.04.2024; TJBA, Apelação nº 8052742-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 24.09.2024; TJBA, Apelação nº 8121634-08.2020.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, j. 27.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8139985-58.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
UNIESP S/A
e
Apelada
VIVIANE TRINDADE DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso.

RM07